Tribunal: STF
Processo: AC 1756
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
 Ação cautelar em matéria criminal. Confirmação de
   liminar.
1. A liminar concedida em ação cautelar proposta para
   dar efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser submetida
   ao referendo da Turma. Inteligência do artigo 21, incisos IV e V,
   do RISTF.
2. O recurso extraordinário a que se pretende dar
   efeito suspensivo foi interposto contra acórdão que concedeu o
   habeas corpus para anular o processo penal em virtude de
   diligências investigativas levadas a termo pelo Ministério
   Público.
3. Reputa-se, assim, presente o perigo da demora
   necessário à concessão da medida quando o acórdão impugnado possa
   conduzir à prescrição da pretensão punitiva do Estado.
4. A
   fumaça do bom direito afigura-se suficiente, pelo menos para a
   concessão da liminar pleiteada, tendo em vista precedentes
   antigos da Suprema Corte.
5. Liminar em ação cautelar
   referendada.